Tribunal: TJSP
Processo: 2097340-07.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração em agravo de instrumento – Rediscussão e alegação de julgamento extra petita – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.